Tribunal: STF
Processo: Rcl 39676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato reclamado, ao afastar a responsabilidade subsidiária da União, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF, interpretado no julgamento do RE 760.931/DF.



    II – No caso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) concluiu que nem mesmo o nexo de causalidade do dano sofrido foi demonstrado. Reverter a conclusão do TST, para afirmar a presença do nexo causal, só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em reclamação. 



    III – O óbice referente ao conjunto fático-probatório incide tanto nos casos de reconhecimento do nexo causal quanto nas situações em que ele foi expressamente afastado.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.